Tribunal: STF
Processo: ARE 1439922
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. LEI Nº 1.234/1950. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PARA 24 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 85 DO STJ. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LIMITAÇÃO DE 02 HORAS POR JORNADA. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE O DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, O ADICIONAL DE FÉRIAS, E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS 1. EM SE TRATANDO DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, APLICA-SE O ENUNCIADO DA SÚMULA 85 DO STJ. ASSIM, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 10/09/2019, ESTÃO PRESCRITAS APENAS AS PARCELAS ANTERIORES A 10/09/2014, CONFORME CONSTOU CORRETAMENTE NA SENTENÇA RECORRIDA. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO RECEPÇÃO DA LEI Nº 1.234/50 PELA CRFB/1988, TAMPOUCO EM REVOGAÇÃO DO CITADO DIPLOMA LEGAL PELA LEI Nº 8.112/1990. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, AO EMPRESTAR CONTORNOS GERAIS ÀS ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, NÃO AFASTOU A INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL COMO, POR EXEMPLO, EVENTUAIS DIPLOMAS QUE CUIDEM DA CARGA DE TRABALHO EM MINAS, EM HOSPITAIS, EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, DENTRE OUTROS. ASSIM, NÃO HÁ COMO UTILIZAR REGRA GERAL APLICADA A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS À CATEGORIA QUE REALIZE SUAS ATRIBUIÇÕES EM LOCAIS PERIGOSOS OU INSALUBRES, COMO NO CASO EM APREÇO.



    3. EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO, NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR QUE A CARTA MAGNA, DEFENSORA E GARANTIDORA DOS CHAMADOS “DIREITOS SOCIAIS”, DENTRE OS QUAIS SE INCLUI O DIREITO AO TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÕESADEQUADAS, TENHA AFASTADO DOS SEUS IDEAIS E DO SEU ÂMBITO DE RESGUARDO OSSERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHEM DIRETAMENTE COM SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. ISSO PORQUE NÃO SERIA RAZOÁVEL PENSAR QUE UMA CONSTITUIÇÃO QUE SE PREOCUPA, NOTADAMENTE, COM OS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS PERMITA UMA SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE VIOLADORA DOS SEUS PRINCÍPIOS MAIS BÁSICOS,COMO O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE, CASO FOSSE AUTORIZADA A MESMA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES EM GERAL PARA OS QUE TRABALHEM JUNTO A MATERIAL RADIOATIVO.



    4. INÓCUO O ARGUMENTO DE QUE A EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 19, §2º, DA LEI Nº8.112/90, ALCANÇARIA APENAS JORNADAS DE TRABALHO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO NADA DISPÔS A RESPEITO, ABRANGENDO, AO CONTRÁRIO, TODOS OS SERVIDORES DA UNIÃO QUE ATUAM DIRETAMENTE COM RAIO-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, NOS TERMOS DO JÁ MENCIONADO ART. 1º DA LEI 1.234/50. OUTROSSIM, A PRÓPRIA LEI Nº 8.112/90, EM SEU ART.19, § 2º, AO MENCIONAR A CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.



    5. NO CASO EM TELA, O AUTOR APRESENTOU A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO QUE REALIZA TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS DE FORMA NÃO ESPORÁDICA: A) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DA DIVISÃO DEMATÉRIAS PRIMAS E MINERAIS DA CNEN INFORMANDO QUE O SERVIDOR, DESDE 2014, OPERA “DIRETA E HABITUALMENTE COM MATERIAIS RADIOATIVOS PRÓXIMO ÀS FONTES MINERAIS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS DESCRITAS NA FITAR ”; B) FICHA INDIVIDUAL, EM QUE SE OBSERVA QUE O AUTOR FAZ JUS À GRATIFICAÇÃO DE RAIO X, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO DE SUAS ATIVIDADES: MEDIÇÕES DE NÍVEIS DE RADIAÇÃO, MEDIDAS DE CONTAMINAÇÃO DO AR, CALIBRAÇÃO DE DETETORES E MONITORES, TREINAMENTO PRÁTICO DO GRUPO DE EMERGÊNCIAS RADIOATIVAS, MANIPULAÇÃO DE FONTES DE RA226, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DURANTE A PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS, MEDIDAS DE RADÔNIO NO AR, BEM COMO A CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE RADÔNIO DOIEN; C) FOLHA DE FREQUÊNCIA, EM QUE SE OBSERVA A SUA JORNADA DE TRABALHO EM 40 HORAS SEMANAIS; E D) PORTARIA QUE DESIGNA O AUTOR PARA ATUAR EM ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA ÁREA DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA, NUCLEAR, FÍSICA, E CONTROLE DE MATERIAL E MINERAIS NUCLEARES. DESSE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS APONTA A EXPOSIÇÃO CONCRETA DO AUTOR À RADIAÇÃO IONIZANTE DE FORMA HABITUAL E CONTÍNUA, DE MODO QUE FAZ JUS ÀREDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, CONSTANTE NO ARTIGO 1º DA LEI 1.234/50.



    6. CARACTERIZADO O DIREITO DO AUTOR À JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE EQUATRO) HORAS SEMANAIS, TAMBÉM DEVE SER RECONHECIDO O SEU DIREITO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES, COM O ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR DA HORA NORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 73, DA LEI Nº8.112/1990, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO, NESTE PONTO, ESCORREITA A SENTENÇA. AINDA, CORRETO O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE LIMITOU O PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES À JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DE DUAS HORAS POR JORNADA, DE ACORDO COM O QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O ARTIGO 74 DA LEI Nº 8.112/1990.



    7. OUTROSSIM, VALE EXPOR QUE A RÉ DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DAS REPERCUSSÕES DAS HORAS EXTRAS SOBRE O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, O ADICIONAL DE FÉRIAS E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, BEM COMO TODAS AS DEMAIS VERBAS QUE SÃO CALCULADAS SOBRE A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR, O QUE, POR CERTO, COMPREENDE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE HORAS EXTRAS.



    8. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZEPOR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§2º, 3º E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, A SER PAGA PELO CNEM. 9. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS” (doc. eletrônico 17, pp. 16-17).



    No recurso extraordinário interposto por Vandir de Azevedo Gouvea, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 170 da mesma Carta (doc. eletrônico 27).



    No recurso extraordinário interposto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, registra-se a ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXV; 7º, XIII; e 39, § 3º, da mesma Carta (doc. eletrônico 33).



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Quanto ao RE de Vandir de Azevedo Gouve, verifico que, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação das Leis n. 1.234/1950, 8.112/1990 e do Decreto n. 81.384/1978 e nas provas produzidas nos autos, negou provimento às apelações e à remessa necessária para condenar a segunda recorrente ao pagamento das verbas rescisórias nos termos da sua fundamentação.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referidas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. PISO SALARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.415.876 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/5/2023, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens incorporadas, se genéricas ou pro labore faciendo, são imprescindíveis o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 796.482 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/2/2020).



    Quanto ao recurso interposto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, adoto os mesmos fundamentos eleitos para negar seguimento ao primeiro RE quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia e a incidência da Súmula 279/STF, acrescentando que o art. 2º da Constituição, tido por violado, não foi prequestionado. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 



    1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Por fim, quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF, não é cabível o agravo. Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJ 25/7/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator